Tribunal: TJES
Processo: 0006990-18.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DETRAÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cometido em contexto de disputa por tráfico de drogas, com diversos disparos de arma de fogo em via pública. As defesas pleiteiam o redimensionamento da pena-base, o afastamento da reincidência e a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime encontra fundamentação idônea; (ii) estabelecer se subsiste a agravante da reincidência em relação ao primeiro réu; (iii) determinar se é cabível a detração penal com repercussão no regime inicial de cumprimento da pena do segundo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68, do Código Penal, impõe ao magistrado o dever de fundamentar concretamente a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo
codex
, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
A premeditação e o
modus operandi
do crime, evidenciados pela atuação coordenada dos agentes e pela execução da vítima em contexto de surpresa, revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade, conforme orientação do STJ.
A condenação sem trânsito em julgado, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição antes da formação da coisa julgada, não pode ser considerada para macular os antecedentes, devendo ser afastada a valoração negativa desse vetor em relação ao primeiro réu.
Condenações transitadas em julgado justificam a valoração negativa dos antecedentes do segundo réu.
A mera afirmação de que os réus eram conhecidos como traficantes na localidade, sem elementos concretos autônomos que evidenciem desvio de comportamento social distinto do fato delituoso, não autoriza a valoração negativa da conduta social.
Atos infracionais e ações penais em curso não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade, nos termos da Súmula 444, do STJ, e da jurisprudência consolidada, devendo tal circunstância ser afastada.
A idade da vítima, adolescente de 17 anos, configura circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do crime, segundo precedentes do STJ.
Inexistindo reconhecimento da agravante da reincidência na sentença, falta interesse recursal quanto ao pedido de seu afastamento.
A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não altera o regime inicial fechado quando, mesmo após o cômputo do período de prisão cautelar, a pena remanescente permanece superior ao limite do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução a implementação do abatimento.
IV. DISPOSITIVO
Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, III, 68 e 121, § 2º, I e III; CPP, art. 387, § 2º; Súmula 444/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 963.733/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.716.001/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/12/2024; STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/06/2022; STJ, HC 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/10/2020; STJ, HC 499.987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 30/05/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006990-18.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON BETZEL SANT ANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006990-18.2018.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON BETZEL SANTANA
e
EDDIE CARVALHO DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Tribunal do Júri (id. 12181755), em consonância com a decisão do Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar os acusados pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado para ambos os réus.

Em razões recursais apresentadas pela defesa do apelante Eddie Carvalho de Paula no id. 15556724), pleiteia-se o redimensionamento da pena-base e a realização da detração penal. Por sua vez, a defesa do apelante Wellington Betzel Santana, nas razões de id. 17264447, requer o redimensionamento da pena-base e o afastamento da reincidência.

Em contrarrazões apresentadas no id. 17264450, o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e o desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer proferido pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno no id. 17432525, opina no sentido de que os recursos sejam conhecidos e, no mérito, desprovidos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um recurso de apelação e desejo apenas pontuar algo que já tenho dito com muita frequência em ambas as câmaras criminais deste egrégio Tribunal de Justiça, é necessário reforçar a jurisprudência quanto à realização da dosimetria da pena.

Hoje, por uma questão de brevidade e falando de uma maneira geral, reforço o caráter pedagógico que este órgão fracionário tem ao refazer as análises das dosimetrias. Neste processo especificamente, as circunstâncias do art. 59 foram valoradas de maneira infundada e genérica.

Chegamos ao absurdo de ter um crime de homicídio cuja consequência é grave, porque a vítima morreu, em processos oriundos inclusive do mesmo juízo de primeiro grau. Sendo assim, desejo que sejam consideradas todas as outras teses levantadas pela defesa, mas faço questão de reforçar que a dosimetria da pena realizada neste processo precisa ser revista. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, considerando a sustentação oral do Dr. Lucas Francisco Neto, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON BETZEL SANTANA
e
EDDIE CARVALHO DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Tribunal do Júri (id. 12181755).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 260-278 narra os fatos nos seguintes termos:

Consta do incluso Inquérito Policial que serve de base para a presente, que, no dia 05 de setembro de 2018, por volta das 24 horas, no bairro Setiba, nesta Comarca, os denunciados WELLINGTON BETZEL SANT'ANA e EDDIE CARVALHO DE PAULA, juntamente com Willian Zanoli, agindo de forma livre, consciente e com união de desígnios, com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Matheus Henrique Miranda, vulgo "Gordinho", causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 196/197 do inquérito policial, que foram a causa de sua morte.

Segundo apurado, os denunciados atuavam no tráfico de drogas no Bairro Setiba e pertenciam a grupo criminoso rival daquele chefiado por Fernando Santos Andrade, do qual a vítima Matheus também fazia parte, havendo disputa por pontos de venda de entorpecentes.

O denunciado Willian Zanoli teria determinado a execução de Matheus, com o apoio de Wellington e Eddie.

Na data dos fatos, o réu Wellington conduzia uma motocicleta enquanto Eddie, na garupa e portando uma pistola calibre .380, efetuou os disparos contra a vítima.

O crime foi cometido em virtude de disputas decorrentes do tráfico de drogas e em via pública, com diversos disparos, gerando perigo comum e colocando em risco a integridade física dos moradores da comunidade.

Aduz a denúncia que, no momento do ataque, houve confronto entre os grupos rivais, sendo os réus Eddie e Wellington surpreendidos por Fernando, que se encontrava no segundo andar de uma residência, em frente ao local do ataque, e, fortemente armado, acompanhado de seus comparsas, alvejaram os réus Eddie e Wellington, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de fls. 199 e 200 do inquérito policial".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu as teses de autoria e materialidade em relação a ambos os réus, bem como as qualificadoras de motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e perigo comum (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal).

Em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o magistrado de primeira instância
condenou os acusados Wellington Betzel Santana e Eddie Carvalho de Paula pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, ambos do Código Pena
l, fixando a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado para ambos.

Em
razões recursais
apresentadas pela defesa do apelante Eddie Carvalho de Paula no id. 15556724), pleiteia-se o redimensionamento da pena-base e a realização da detração penal. Por sua vez, a defesa do apelante Wellington Betzel Santana, nas razões de id. 17264447, requer o redimensionamento da pena-base e o afastamento da reincidência.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, e ressaltando que, embora a materialidade e a autoria delitiva do crime em apreço não tenham sido questionadas, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual,
passo à análise dos pleitos defensivos
, apreciando a dosimetria da pena dos dois réus de forma conjunta, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime como desfavoráveis aos acusados.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

No caso em tela, destaco que o magistrado de primeiro grau entendeu que o vetor é desfavorável aos réus em razão da premeditação e do
modus operandi
do crime, caracterizado pela atuação dos agentes em contexto de evidente surpresa e impossibilidade de reação da vítima, demonstrando um elevado grau de reprovabilidade da conduta, de modo que a circunstância judicial deve ser mantida em desfavor dos réus.

A respeito da possibilidade da pena-base ser majorada em razão da premeditação do crime, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime
. 7. A redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/3, com base nas lesões graves sofridas pela vítima, o que é motivação concreta e adequada. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tentativa de homicídio qualificado pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por depoimentos judiciais. 2.
A premeditação do crime justifica a majoração da pena pela culpabilidade
. [...]. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 5.
No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio, por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59, caput, do CP, à exasperação da pena-base do condenado
. 6. Na ocasião,
o Tribunal estadual destacou que a culpabilidade foi negativada em razão da premeditação e não somente em razão de fundamentos próprios do tipo penal
. [...]. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.716.001; Proc. 2024/0297678-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Por sua vez, no que diz respeito ao vetor de
antecedentes
, considerado maculado para os dois réus, quanto ao apelante Wellington Betzel Santana, a sentença considerou "
condenação criminal por lesão corporal no âmbito doméstico, processo nº 0008298-26.2017.8.08.0021
" (Fls. 109-140). Todavia, a defesa demonstrou nos autos (id. 17264448) que, na mencionada ação penal, a punibilidade foi declarada extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da ação penal, isto é, quando a ação ainda estava em curso, de modo que não pode ser considerada para macular os antecedentes.

Quanto ao apelante Eddie Carvalho de Paula, o magistrado considerou condenações criminais com trânsito em julgado nos Processos de nº 0000616-20.2017.8.08.0021 e nº 0010066-26.2013.8.08.0021, que justificam a valoração negativa dos antecedentes.

Já no que concerne à
conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

No caso, o magistrado
a quo
valorou a conduta social de ambos os apelantes como "
desfavorável, sendo conhecido como traficante na localidade/região dos fatos
". No entanto, tal justificativa, por si só, não dispõe de elementos suficientes para macular a conduta social, que exige a demonstração de um desvio de comportamento no âmbito social mais amplo, distinto dos fatos criminosos em si ou de condenações pretéritas.

Portanto, ante a ausência de informações concretas a respeito da conduta social que não se confundam com os antecedentes criminais ou a participação nos fatos delituosos, a circunstância deve ser considerada neutra para ambos os apelantes, não se prestando para a exasperação da pena-base.

Noutro giro, quanto à
personalidade
, também foi valorada como desfavorável com amparo em registro de atos infracionais e ações penais em curso em desfavor dos réus. Não obstante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que atos infracionais e ações penais em curso não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na dosimetria da pena,
a valoração negativa da personalidade com base em atos infracionais ou ações penais sem trânsito em julgado viola o enunciado da Súmula nº 444/STJ
, mas a exasperação da pena-base é justificada pela análise desfavorável das circunstâncias do crime que denotem maior reprovabilidade da conduta, como a oferta de dinheiro à vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-a, 226, art. 71, 58, 68. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 444/STJ; STF - rhc: 232971 MG, Rel. Min. Cristiano zanin, j. 25/03/2024, primeira turma, data de publicação: Processo eletrônico dje-s/n divulg 01-04-2024 public 02-04-2024; STJ - hc: 883341 SP 2024/0002559-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025, quinta turma, data de publicação: Djen 10/03/2025. (TJPA; ACr 0816769-10.2024.8.14.0401; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; DJNPA 21/01/2026).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] 5.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social
. (HC 499987/SP, Relator Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, data do julgamento 30/05/2019, DJe 04/06/2019) [...] (TJPR; ACr 0002238-52.2023.8.16.0167; Terra Rica; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 27/01/2025; DJPR 27/01/2025).

Dessa forma, a valoração negativa da personalidade também deve ser afastada da pena dos apelantes.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado sentenciante, considerando que a vítima era um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade. Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. [...]. 7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AGRG no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que
foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AGRG no RESP 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior. [...]. (STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUANTO À SEGUNDA FASE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...]. 6.
No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base
.[...]. (STJ; HC 614.998; Proc. 2020/0248642-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020).

Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, permanece em desfavor de
Wellington Betzel Santana
as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social, de modo que majoro a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão por circunstância judicial, e estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante de menoridade relativa (art. 61, I, do CP) e a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, compenso as circunstâncias judiciais e
fixo a pena definitiva para cumprimento de Wellington Betzel Santana em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesse ponto, ainda, ressalto que quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência, o pleito padece de interesse recursal, vez que tal agravante não foi reconhecida em primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao réu
Eddie Carvalho de Paula
, mantêm-se desfavoráveis os vetores de personalidade, conduta social e antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, do CP), e a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, compenso as circunstâncias judiciais, e
estabeleço a pena definitiva para cumprimento de Eddie Carvalho de Paula

em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão
, tendo em vista a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Finalmente, acerca do pleito de aplicação do instituto da detração penal, em consulta aos dados do Sistema Infopen/ES, verifico que o apelante Eddie Carvalho de Paula, preso desde 21/09/2018 (Fls. 145-146), cumpriu até a presente data um período de aproximadamente 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de prisão cautelar.

Dessa forma, considerando a nova pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a realização da detração penal, nos termos do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não resultará em alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que permanece o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. A sua implementação, se for o caso, deverá ficar sob responsabilidade do Juízo das Execuções Penais.

À luz do exposto,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social, personalidade e antecedentes criminais quanto ao réu Wellington Betzel Santana, e decotar as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social quanto ao réu Eddie Carvalho de Paula, redimensionando, por conseguinte, as penas privativas de liberdade mantendo inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006990-18.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BETZEL SANT ANA, EDDIE CARVALHO DE PAULA

Advogado(s) do reclamante: GISELLE CRISTINA PEREIRA, DEIVID PIRES NOVAIS, LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes pares,
considerando a sustentação oral do Dr. Lucas Francisco Neto
, com o intuito de promover melhor análise dos fatos, bem como das pretensões jurídicas em debate, pedi retorno dos autos em sessão pretérita.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON BETZEL SANTANA
e
EDDIE CARVALHO DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari – Tribunal do Júri (id. 12181755).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 260-278 narra os fatos nos seguintes termos:

Consta do incluso Inquérito Policial que serve de base para a presente, que, no dia 05 de setembro de 2018, por volta das 24 horas, no bairro Setiba, nesta Comarca, os denunciados WELLINGTON BETZEL SANT'ANA e EDDIE CARVALHO DE PAULA, juntamente com Willian Zanoli, agindo de forma livre, consciente e com união de desígnios, com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Matheus Henrique Miranda, vulgo "Gordinho", causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 196/197 do inquérito policial, que foram a causa de sua morte.

Segundo apurado, os denunciados atuavam no tráfico de drogas no Bairro Setiba e pertenciam a grupo criminoso rival daquele chefiado por Fernando Santos Andrade, do qual a vítima Matheus também fazia parte, havendo disputa por pontos de venda de entorpecentes.

O denunciado Willian Zanoli teria determinado a execução de Matheus, com o apoio de Wellington e Eddie.

Na data dos fatos, o réu Wellington conduzia uma motocicleta enquanto Eddie, na garupa e portando uma pistola calibre .380, efetuou os disparos contra a vítima.

O crime foi cometido em virtude de disputas decorrentes do tráfico de drogas e em via pública, com diversos disparos, gerando perigo comum e colocando em risco a integridade física dos moradores da comunidade.

Aduz a denúncia que, no momento do ataque, houve confronto entre os grupos rivais, sendo os réus Eddie e Wellington surpreendidos por Fernando, que se encontrava no segundo andar de uma residência, em frente ao local do ataque, e, fortemente armado, acompanhado de seus comparsas, alvejaram os réus Eddie e Wellington, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de fls. 199 e 200 do inquérito policial".

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu as teses de autoria e materialidade em relação a ambos os réus, bem como as qualificadoras de motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) e perigo comum (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal).

Em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o magistrado de primeira instância
condenou os acusados Wellington Betzel Santana e Eddie Carvalho de Paula pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 29, ambos do Código Pena
l, fixando a pena definitiva em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado para ambos.

Em
razões recursais
apresentadas pela defesa do apelante Eddie Carvalho de Paula no id. 15556724), pleiteia-se o redimensionamento da pena-base e a realização da detração penal. Por sua vez, a defesa do apelante Wellington Betzel Santana, nas razões de id. 17264447, requer o redimensionamento da pena-base e o afastamento da reincidência.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, e ressaltando que, embora a materialidade e a autoria delitiva do crime em apreço não tenham sido questionadas, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual,
passo à análise dos pleitos defensivos
, apreciando a dosimetria da pena dos dois réus de forma conjunta, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime como desfavoráveis aos acusados.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

No caso em tela, destaco que o magistrado de primeiro grau entendeu que o vetor é desfavorável aos réus em razão da premeditação e do
modus operandi
do crime, caracterizado pela atuação dos agentes em contexto de evidente surpresa e impossibilidade de reação da vítima, demonstrando um elevado grau de reprovabilidade da conduta, de modo que a circunstância judicial deve ser mantida em desfavor dos réus.

A respeito da possibilidade da pena-base ser majorada em razão da premeditação do crime, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime
. 7. A redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/3, com base nas lesões graves sofridas pela vítima, o que é motivação concreta e adequada. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tentativa de homicídio qualificado pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por depoimentos judiciais. 2.
A premeditação do crime justifica a majoração da pena pela culpabilidade
. [...]. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 5.
No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio, por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59, caput, do CP, à exasperação da pena-base do condenado
. 6. Na ocasião,
o Tribunal estadual destacou que a culpabilidade foi negativada em razão da premeditação e não somente em razão de fundamentos próprios do tipo penal
. [...]. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.716.001; Proc. 2024/0297678-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Por sua vez, no que diz respeito ao vetor de
antecedentes
, considerado maculado para os dois réus, quanto ao apelante Wellington Betzel Santana, a sentença considerou "
condenação criminal por lesão corporal no âmbito doméstico, processo nº 0008298-26.2017.8.08.0021
" (Fls. 109-140). Todavia, a defesa demonstrou nos autos (id. 17264448) que, na mencionada ação penal, a punibilidade foi declarada extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da ação penal, isto é, quando a ação ainda estava em curso, de modo que não pode ser considerada para macular os antecedentes.

Quanto ao apelante Eddie Carvalho de Paula, o magistrado considerou condenações criminais com trânsito em julgado nos Processos de nº 0000616-20.2017.8.08.0021 e nº 0010066-26.2013.8.08.0021, que justificam a valoração negativa dos antecedentes.

Já no que concerne à
conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

No caso, o magistrado
a quo
valorou a conduta social de ambos os apelantes como "
desfavorável, sendo conhecido como traficante na localidade/região dos fatos
". No entanto, tal justificativa, por si só, não dispõe de elementos suficientes para macular a conduta social, que exige a demonstração de um desvio de comportamento no âmbito social mais amplo, distinto dos fatos criminosos em si ou de condenações pretéritas.

Portanto, ante a ausência de informações concretas a respeito da conduta social que não se confundam com os antecedentes criminais ou a participação nos fatos delituosos, a circunstância deve ser considerada neutra para ambos os apelantes, não se prestando para a exasperação da pena-base.

Noutro giro, quanto à
personalidade
, também foi valorada como desfavorável com amparo em registro de atos infracionais e ações penais em curso em desfavor dos réus. Não obstante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que atos infracionais e ações penais em curso não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na dosimetria da pena,
a valoração negativa da personalidade com base em atos infracionais ou ações penais sem trânsito em julgado viola o enunciado da Súmula nº 444/STJ
, mas a exasperação da pena-base é justificada pela análise desfavorável das circunstâncias do crime que denotem maior reprovabilidade da conduta, como a oferta de dinheiro à vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-a, 226, art. 71, 58, 68. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 444/STJ; STF - rhc: 232971 MG, Rel. Min. Cristiano zanin, j. 25/03/2024, primeira turma, data de publicação: Processo eletrônico dje-s/n divulg 01-04-2024 public 02-04-2024; STJ - hc: 883341 SP 2024/0002559-9, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025, quinta turma, data de publicação: Djen 10/03/2025. (TJPA; ACr 0816769-10.2024.8.14.0401; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Rosi Maria Gomes de Farias; DJNPA 21/01/2026).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social
. (HC 499987/SP, Relator Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, data do julgamento 30/05/2019, DJe 04/06/2019) [...] (TJPR; ACr 0002238-52.2023.8.16.0167; Terra Rica; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 27/01/2025; DJPR 27/01/2025).

Dessa forma, a valoração negativa da personalidade também deve ser afastada da pena dos apelantes.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado sentenciante, considerando que a vítima era um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade. Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. [...]. 7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AGRG no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que
foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AGRG no RESP 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior. [...]. (STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUANTO À SEGUNDA FASE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...]. 6.
No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base
.[...]. (STJ; HC 614.998; Proc. 2020/0248642-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020).

Diante da reanálise das circunstâncias judiciais, permanece em desfavor de
Wellington Betzel Santana
as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social, de modo que majoro a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão por circunstância judicial, e estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante de menoridade relativa (art. 61, I, do CP) e a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, compenso as circunstâncias judiciais e
fixo a pena definitiva para cumprimento de
Wellington Betzel Santana
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesse ponto, ainda, ressalto que quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência, o pleito padece de interesse recursal, vez que tal agravante não foi reconhecida em primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao réu
Eddie Carvalho de Paula
, mantêm-se desfavoráveis os vetores de personalidade, conduta social e antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, do CP), e a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, compenso as circunstâncias judiciais, e
estabeleço a pena definitiva para cumprimento de
Eddie Carvalho de Paula

em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão
, tendo em vista a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Finalmente, acerca do pleito de aplicação do instituto da detração penal, em consulta aos dados do Sistema Infopen/ES, verifico que o apelante Eddie Carvalho de Paula, preso desde 21/09/2018 (Fls. 145-146), cumpriu até a presente data um período de aproximadamente 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de prisão cautelar.

Dessa forma, considerando a nova pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a realização da detração penal, nos termos do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não resultará em alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que permanece o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. A sua implementação, se for o caso, deverá ficar sob responsabilidade do Juízo das Execuções Penais.

À luz do exposto,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social, personalidade e antecedentes criminais quanto ao réu Wellington Betzel Santana, e decotar as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social quanto ao réu Eddie Carvalho de Paula, redimensionando, por conseguinte, as penas privativas de liberdade mantendo inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)